Tribunal: TJDFT
Processo: 0723012-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723012-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: SERGIO FERREIRA TAMANINI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BARTOLOMEU DOS SANTOS FERREIRA contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por SERGIO FERREIRA TAMANINI em face do ora agravante e de MARIA CARMELITA DOS SANTOS, determinou a retificação do polo ativo e a intimação dos executados para que, no prazo de dez dias, indiquem o local do veículo objeto de penhora, sob pena de multa por ato atentatório a dignidade de justiça de até 20% do valor do débito (ID 196963671 da origem). O executado alega nas razões de ID 59930782 que a penhora vai causar dano grave e de difícil reparação porque priva-lo do veículo que é essencial para o trabalho ou locomoção, bem como causar prejuízo financeiro. Aduz que é pessoa com deficiência e adquiriu o veículo penhorado por meio de benefício fiscal, caracterizando o automóvel como bem impenhorável. Ressalta que é o seu único meio de locomoção e que utiliza o veículo para transportar sua esposa para o tratamento médico de câncer. Argumenta que a multa de 20% do débito é abusiva e que a penhora viola o direito de propriedade sobre o automóvel, que, também, cumpre a função social de garantir a locomoção de pessoa com deficiência. Defende que a probabilidade do direito e o perigo da demora foram demonstrados, bem como a reversibilidade da medida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja anulada a penhora do veículo, revogada a multa imposta e determinada a produção de provas “para demonstrar a não posse do veículo pelos agravantes, antes da eventual decretação da penhora”. Preparo regular (ID 59932662). É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise aos autos de origem, observa-se que a questão objeto do presente agravo, atinente possibilidade de penhora do veículo da parte devedora, foi objeto de expressa manifestação do Juízo a quo na decisão de Id 161830278 – origem proferida em 13/06/2023, sem que fosse interposto qualquer recurso. Entretanto, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada novamente, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Além disso, analisando a decisão agravada de ID 196963671 da origem, verifica-se que não foi aplicada qualquer multa, pois o Juízo originário apenas realizou advertência prévia sobre a possibilidade de incidência de multa, sem qualquer caráter decisório. Por fim, o pedido para produção de provas “para demonstrar a não posse do veículo pelos agravantes, antes da eventual decretação da penhora” está desassociado das razões recursais, tendo em vista que o agravante afirma utilizar o veículo. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão e da ausência de caráter decisório da advertência de multa, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora